Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-19.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme artigo 85, § 8o-A do CPC – Interpretação do art. 85, § 8o-A do CPC que não pode ensejar a conclusão de que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade estaria vinculado à tabela pré-fixada por entidade de classe e alheia às circunstâncias do caso concreto – Honorários

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme artigo 85, § 8o-A do CPC – Interpretação do art. 85, § 8o-A do CPC que não pode ensejar a conclusão de que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade estaria vinculado à tabela pré-fixada por entidade de classe e alheia às circunstâncias do caso concreto – Honorários advocatícios fixados em primeiro grau em R$ 500,00, quantia que se mostra suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, à luz da natureza da causa e do tempo exigido para seu serviço – RECURSO NÃO PROVIDO.